Tribunal: STF
Processo: Rcl 88312
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA-RG 606 E MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA-RG 1.143. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO SOBRE O QUAL JÁ HOUVE INTERPOSIÇÃO E EXAME DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NESTA CORTE. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.176.832, sob a alegação de inobservância do Tema 606 da repercussão geral e da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395. 
Em síntese, a parte reclamante foi demandada na origem por empregado público celetista, objetivando a anulação de ato administrativo demissional decorrente de Processo Administrativo Disciplinar, fundado na Lei nº 8.112/1990. 
Narra que o STJ deu provimento ao agravo interno em recurso especial, para assentar a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, diante da modulação dos efeitos firmada no julgamento do RE 1.288.400, Tema 1.143 da repercussão geral. 
Sustenta que a decisão que determina a competência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito afronta o que decidido no Tema 606 da repercussão geral e na ADI 3.395, “que excluem as relações jurídico-administrativas da competência material da Justiça do Trabalho, ao passo que o Tema 1.143/STF, indevidamente invocado pelo STJ, circunscreve-se exclusivamente a pleitos de parcelas de natureza administrativa decorrentes de relação celetista, não abrangendo questões atinentes à validade de atos demissionários de índole constitucional-administrativa” (doc. 1, p. 8). 
Alega que a modulação dos efeitos do Tema-RG 1.143 foi aplicada de forma equivocada, uma vez que o tema não é aplicável ao caso dos autos, haja vista que “a demanda principal não é o pleito de “parcelas de natureza administrativa”, mas sim a anulação de um ato administrativo demissional” (doc. 1, p. 16).
Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que seja  determinada a remessa do feito à Justiça Federal. 
Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, que houve perda superveniente do objeto desta reclamação com a remessa do agravo em recurso extraordinário ao STF, autuado sob o nº ARE 1.548.675. Aponta, ainda, que a sentença trabalhista na origem é anterior ao acórdão no Tema-RG 1.143, aplicando-se ao caso a modulação de efeitos firmada no paradigma. 
Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que o reclamante se insurge contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em face do qual já houve a interposição de Recurso Extraordinário, autuado nesta Corte sob o nº 1.548.675 com determinação de devolução do feito ao Tribunal de origem, em razão da submissão da matéria ao regime de repercussão geral sob o Tema 1.143. Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia posta nos autos já foi examinada por esta Suprema Corte. 
Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal — firme na compreensão acerca da excepcionalidade da utilização da via processual da reclamação, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal — é assente no sentido de que não cabe reclamação constitucional para rediscutir matérias já examinadas pelos Ministros ou órgãos desta Suprema Corte. Neste sentido são os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO . MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é inadmissível o ajuizamento de reclamação contra decisão proferida por Ministro desta Corte ou contra acórdão de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 62.385-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 14/11/2023 - grifei).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 61.269-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 8/9/2023 - grifei).

“RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. 1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 13.996-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 11/6/2013 - grifei).
 
Dessarte, tendo a decisão reclamada no presente caso concreto sido examinada por Ministro deste Supremo Tribunal Federal, manifestamente incabível a presente reclamação.
Saliente-se, ademais, que a devolução por esta Suprema Corte ao Tribunal de origem para aplicação dos temas de repercussão geral é ato judicial previsto no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), sem cunho decisório, contra o qual não cabe recurso. Destarte, além da ausência de previsão legal nesse sentido, o referido ato não se enquadra nas hipóteses de ato decisório ou sentencial previstas no artigo 203, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil, verbis: 

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.
§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.
§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da irrecorribilidade dos despachos que determinam a devolução dos autos à origem para a observância da sistemática da repercussão geral. Confiram-se, a título de exemplo, alguns precedentes desta Corte:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. STF determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da repercussão geral (ARE 1.380.000). Despacho de mero expediente. Irrecorribilidade. 4. Devolvidos os autos à origem, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 318 – RG. Usurpação da competência desta Corte não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 59.657-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/8/2023 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/2016; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/2016.
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.329.859-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente - Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2022 - grifei).

“DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DESPACHO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno não conhecido.” (ARE 927.835-AgR-Terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/10/2019 - grifei).


“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO PELO QUAL SE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 874.816-AgR-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia - Presidente - Tribunal Pleno, DJe de 8/11/2016).

Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.   
Publique-se. 
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente